Tribunal: TJMT
Processo: 1023292-48.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023292-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VANDA COLOMBARI DA SILVA - CPF: 603.909.131-20 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – TRATAMENTO PARA CÂNCER (TIREOIDE E ENDOMÉTRIO) – RECUSA INJUSTIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
No julgamento do REsp 1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que "o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016) 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol. As categorias são: a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar” (STJ - Quarta Turma - REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1040407- 56.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por VANDA COLOMBARI DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para “
determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie a aquisição e o fornecimento do fármaco Lenvatinibe de 10mg e 4mg
,
em conformidade com a indicação médica, enquanto durar o tratamento
”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 (cf. Id. nº 102323057 dos autos de origem).

A agravante afirma que é parte ilegítima para providenciar o cumprimento da determinação porque o contrato da autora foi celebrado com a Unimed Seguros, pessoa jurídica distinta e que tem autonomia para fornecer os procedimentos e/ou tratamentos médicos indicados à autora; alega que no caso das cooperativas integrantes do sistema Unimed há a possibilidade de atendimento através de Intercâmbio, mas a legitimidade em responder pelo beneficiário é apenas da Unimed contratada.

Sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida pela autora/agravada, na medida em que não possui obrigação legal ou contratual de fornecer ou cobrir os custos do medicamento por ela solicitado, porque ele não está listado no rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela ANS, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura questionada nos autos; ainda nessa perspectiva, ressalva que “
o medicamento denominado de Lenvatinibe de 10mg e 4mg não possui cobertura contratual para a sua autorização, haja vista que os mesmos não estão previstos expressamente nas diretrizes do Rol de Procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, de acordo com a RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN n° nº 428/2017 - (Anexo I – Rol de Procedimentos Atual), razão pela qual não há que se falar na sua obrigatoriedade de cobertura
” (cf. Id. nº 150304161 – pág. 10).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 150304161 – pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. nº
151302167
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
153983670
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo relatório médico (ID 102105787), e mensagem de e-mail encaminhada à autora (ID 102105790), de cujo teor extrai-se,
prima facie
, o estado de saúde da requerente, o grau de sua patologia, e a negativa de fornecimento do medicamento LENVIMA pelo plano de saúde operado pela requerida, embora solicitado pelo médico responsável pelo tratamento da autora.

Dessa forma, em que pese, aparentemente, a medicação não possua indicação em sua bula para o tratamento do tipo de câncer que acomete a autora, observa-se que o fármaco foi indicado pelo oncologista, Dr. Marcelo Benedito Mansur Bumlai, o que demonstraria a necessidade desse medicamento para o tratamento oncológico da autora.

O perigo de dano exsurge da possibilidade de a autora ser impedida de realizar o adequado tratamento indicado por seu médico, caso seu direito seja concedido somente ao final da demanda.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar, para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie a aquisição e o fornecimento do fármaco Lenvatinibe de 10mg e 4mg, em conformidade com a indicação médica, enquanto durar o tratamento.

Para o caso de não cumprimento da determinação pela requerida, imponho a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

A questão inicialmente suscitada dispensa maiores delongas, pois, o simples fato de o plano de saúde ter sido contratado pela autora junto à Unimed Seguros não é motivo suficiente para eximir à agravante da responsabilidade, afinal, não se pode exigir do consumidor a exata compreensão do regime jurídico das Cooperativas médicas, de forma suficiente a distingui-las dentro de suas respectivas esferas de atuação, até porque “
a publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades
” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do REsp 1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que "o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016)

Na inicial, a autora/agravada narra que em 2014 foi diagnosticada com câncer de Tireoide e no ano de 2021 também teve diagnóstico de câncer de endométrio, e ao longo desse período “
busca acompanhamento médico para controle e cura de sua comorbidade, conforme relatado pelo Dr. Marcelo Benedito Mansur Bumlai – CRM 2663/MT, especializado em oncologia, que continuamente à acompanha e em consulta regular com seu especialista, após diagnóstico clínico e laboratorial, foi receitado o tratamento à base de Lenvatinibe/LENVIMA, utilizado para tratamento de pacientes adultos localmente avançado ou metastático, progressivo, que não respondem à terapia com iodo radioativo e também é usado em carcinoma hepatocelular
” (cf. Id. nº 102105781 – pág. 2 dos autos de origem).

Diante da urgência do caso, solicitou o medicamento junto à Operadora de Saúde, porém, teve o fornecimento negado sob a justificativa de que “
LENVIMA não conformidade com a DUT número 64 – Lenvatinib indicado no tratamento de carcinoma hepatocelular
”.

Logo, em que pese o mencionado entendimento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS, afastando, assim, a abusividade na recusa do plano de saúde, tal posicionamento deverá ser mitigado neste caso, em atenção à urgência exigida, e ao quadro clínico da paciente, privilegiando-se, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme se posicionou recentemente a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis: (...).

“Com efeito, restando demonstrada a probabilidade do direito, o perigo de dano, e não havendo risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que nada obsta que a empresa ré seja ressarcida de eventuais prejuízos, caso se consagre vencedora nesta ação, impõe-se o deferimento do pleito em caráter liminar.”

Nas razões recursais, a agravante admite textualmente que a agravada é beneficiária do plano de saúde Unimed, e não nega a existência de cobertura contratual para o tratamento da doença que a acomete, mas sustenta que, diversamente do que consta da peça inicial, não possui obrigação legal ou contratual de fornecer ou cobrir os custos do medicamento prescrito a ela, uma vez que ele não está listado no rol taxativo de coberturas obrigatórias editado pela ANS.

Sucede, porém, que, em cognição sumária, tais argumentos não são capazes de neutralizar a constatação da probabilidade do direito afirmado pela autora/agravada, e isso porque, para além da alteração legislativa provocada pela edição da Lei nº 14.454/2022, que adicionou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, os quais preveem, respectivamente, que “
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a
referência básica

para os planos privados de assistência à saúde
” e que, “
em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico
(...)
que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a
cobertura deverá ser autorizada
pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
”, na própria orientação interpretativa estabelecida recentemente pelo eg. STJ a respeito da matéria, onde passou a adotar o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, o que, em tese, afastaria qualquer ilegalidade ou abusividade da negativa de custear ou fornecer tratamento ou medicamento não listado naquele rol de coberturas mínimas obrigatórias, continuou a haver ressalva no que diz respeito aos “
medicamentos relacionados ao tratamento do câncer
”, tendo em vista que “
há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol. As categorias são: a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019).

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a decisão agravava por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023